Tribunal: TJMT
Processo: 0500012-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500012-26.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (REPRESENTANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERAI MAGGI SCHEFFER
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto.

Nas razões recursais o embargante alega que os créditos tributários formalizados através dos Termos de Apreensão e Depósito de n. 994921-5, 994926-4 e 994918-5 foram lavrados e constituídos com base nos Decretos Executivos n. 1.225/2012, 1.285/2012 e 1289/2012, os quais malferem o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que o
mandamus
deveria ser extinto sem julgamento de mérito, uma vez que reconheceu a inadequação da via eleita.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (id. 30684010).

Contrarrazões apresentadas (id. 31295704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ERAI MAGGI SCHEFFER
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão impugnado qualquer omissão acerca da alegada ilegalidade na constituição dos créditos tributários constituídos.

Isso porque, apesar da relevante fundamentação exposta pela parte embargante, os documentos dos quais faz menção nas razões do recurso não são suficientes, por si sós, para caracterizar a alegada nulidade/ilegalidade dos
Termos de Apreensão e Depósito n. 994921-5, 994926-4 e 994918-5.

A propósito, eis o entendimento deste Colendo Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA EM DECRETO ESTADUAL EM CONTRAPOSIÇÃO A NORMATIZAÇÃO INSERTA EM CONVÊNIO DE ICMS - PEDIDO RESTRITO À DESCONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SEGURANÇA DENEGADA - APELO E RECURSO ADESIVOS PREJUDICADOS.

1 – O manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante é submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável prima facie, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso da desconstituição de lançamento tributário, que deve ser apurada em ação anulatória própria.

2 – A declaração de nulidade de TAD, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de mandamus, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.

(N.U 0017417-40.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes e pré-constituídas quanto à ilegalidade do crédito tributário para ensejar a concessão da segurança, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte, outra não pode ser a conclusão senão a de que a discussão em pauta, realmente, necessita de dilação probatória, devendo, destarte, ser questionada em instrumento próprio que não o
mandamus
, o qual deverá ser extinto com resolução de mérito, conforme decidido na instância singela.

Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020